Tribunal: TJMT
Processo: 1008586-31.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008586-31.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), DOMINGOS & GODOI LTDA - ME - CNPJ: 12.292.996/0001-35 (IMPETRANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - SEMA (IMPETRADO), DOMINGOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ROBERTO DOMINGOS - CPF: 083.070.518-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
– APREENSÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA CUJA EVIDENCIAS SE FIRMAM NO SENTIDO DE QUE TENHAM SIDO UTILIZADO NA PRATICA DE ILÍCITO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE APREENSÃO prevista nos
ARTIGOS 25 E 72, INCISO IV, DA LEI 9.605/1998
– GUARDA DO BEM APREENDIDO –
ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO (ART. 105 DO
DECRETO 6.514/2008) – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NO ATO PRATICADO NÃO CONSTATADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA.

O artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Diante dos indícios de que o bem apreendido tenha sido utilizado na pratica da suposta infração ambiental, se mostra possível a sua apreensão com fulcro no
artigo 25 da Lei 9.605/1998.

Nos termos do artigo 105 do Decreto 6.514/2008 os bens apreendidos, devem, em regra, ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização ambiental.

Não demonstrado o direito líquido e certo a ser amparado, e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor se mostra a denegação da segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
DOMINGOS & GODOI LTDA - ME
contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pela SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEMA, consubstanciado na apreensão do trator modelo pá carregadeira, marca CASE, modelo W20E, cor amarela, nº de série NEAE05501, chassi nº HBZNW20EJEAE05501, motor 36463290, ano 2014, por meio do termo de apreensão nº 113867, lavrados em 18/03/2020.

Aduz que é a proprietária do bem apreendido, o qual é utilizado para o exercício da atividade econômica da pessoa jurídica Impetrante, qual seja, serviços de terraplanagem e locação de maquinário sem condutor.

Sustenta que na data de 16/03/2020 a Sra. Lucinete Carvalho contratou o serviço de locação do trator modelo pá carregadeira, para o fim de realizar terraplanagem de estrada e elaboração de açude no sítio situado no assentamento Caboclo.

Argumenta que no dia 17/03/2020 entregou o bem locado para a Sra. Lucinete, no entanto, no dia seguinte, teve a notícia de que o veículo tinha sido apreendido pela autoridade ambiental.

Assevera que a apreensão é ilegítima uma vez que o bem apreendido não foi utilizado na pratica do ilícito ambiental narrado no auto de notificação nº 17668 e auto de inspeção nº 10181.

Assegura que o veículo não pode ser apreendido, pois é o único instrumento de trabalho da impetrante, sendo ele o responsável pela subsistência dos seus sócios.

Argui que protocolou administrativamente um pedido de restituição do bem, todavia, até o momento, não obteve qualquer resposta.

Pontua que a apreensão de um bem somente por ele estar no local de onde ocorreu o desmatamento é ato ilegal e arbitrário, principalmente quando ele não foi utilizado para a praticar do dano.

Afirma que diante das ilegalidades apontadas, o termo de apreensão deve ser declarado nulo, sendo o bem restituído ao proprietário.

Diz que se encontram presentes
o fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Com base nestes fundamentos, pugna pela
concessão da liminar
, para determinar que o trator modelo pá carregadeira, nº de série NEAE05501, chassi nº HBZNW20EJEAE05501, apreendido por meio do termo de apreensão nº 113867, seja restituído à parte Impetrante ou, subsidiariamente que a impetrante seja nomeada fiel depositária desse bem. No mérito, requer que seja confirmada em definitivo a liminar anteriormente concedida, bem como que seja declarado nulo o termo de apreensão nº 113867.

O pedido liminar foi deferido (id. 40138464).

As informações foram não prestadas pela autoridade impetrada e nem pela Procuradoria do Estado de Mato Grosso (Ids. 42853969 e 42853970).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem (id. 45356488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, insta consignar que, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, o qual garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Como se sabe, em sede de mandado de segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que não vislumbro no caso concreto.

O Impetrante pretende com a interposição do presente remédio constitucional que seja declarado nulo o termo de apreensão nº 113867, que apreendeu o trator modelo pá carregadeira, marca CASE, modelo W20E, cor amarela nº de série NEAE05501, chassi nº HBZNW20EJEAE05501, motor 36463290, ano 2014, encontrado no local onde ocorreram danos ambientais. Subsidiariamente, requereu que o bem seja liberado, sendo nomeado o impetrante como fiel depositário, até o julgamento da impugnação administrativa.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos dos
artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, os bens e instrumentos utilizados na prática de infração ambientais podem ser apreendidos, como cito:

“Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos
, lavrando-se os respectivos autos”

“Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções
, observado o disposto no art. 6º:

[...]

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora,
instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
; [...]”.

In casu
, da análise do auto de inspeção nº 10181 apresentado no Id. 39800993 - Pág. 2 evidencia-se que o bem da Impetrante, de fato fora utilizado na prática da suposta infração ambiental, vejamos:

“Auto de Inspeção 10181 [...] No dia 18/03/2020, equipe de fiscalização com apoio de Policiais Militares do 3º Batalhão, em atendimento a alerta de desmatamento da plataforma PLANET SECON, se deslocou até a zona rural de Poconé-MT, junto a área do Paca-Bocla, onde foi constatado o desmatamento de vegetação nativa sem autorização.
Os resíduos de vegetação suprimida estavam dispersos pela área e enterrados em forma de montes. Foi constatado o uso de fogo junto a vegetação nativa encontrada, sendo constatado alguns montes em plena carbonização. Dentro da área desmatada junto a coordenada 56º55’ 52,8” W e 15º 46’ 57,5” S foi encontrado uma Pá Carregadeira da marca case do modelo W2OE de cor amarela, com número de série: NEAE05501
. Junto a sede o Sr. Pedro Paulo Almeida de Lima, gerente da propriedade entrou em contato com o Antônio marcos Goulart, através de ligação telefônica. O Sr. Antônio informou que a propriedade pertence a sua esposa Lucinete Carvalho Salazar, foi informado que o proprietário da máquina é o senhor Marcio Roberto Domingues de CPF 083.070.518-00. Considerando que não possui autorização para o desmate ou uso de fogo, foi efetuado a apreensão da máquina através do Termo de Apreensão n.º 113867. O Maquinário foi removido da área pela empresa contratada pelo SEMA-MT e encaminhado para o Pátrio da Coordenadoria de Produtos e Bens retidos da Sema [...]”.
(Id. 39800993 - Pág. 2)

Da leitura do Auto de Inspeção, constata-se que o agente ambiental encontrou no local degradado resíduos de vegetação suprimida dispersos pela área e enterrados em forma de montes.

Constou, ainda, no citado auto de inspeção que o trator foi localizado dentro da área desmatada, indicando que o bem fora utilizado na prática do ilícito ambiental investigado.

Com efeito, as provas se firmam no sentido de que agiu com acerto a autoridade impetrada ao apreender o bem objeto da demanda (trator modelo pá carregadeira, marca CASE, modelo W20E, cor amarela nº de série NEAE05501, chassi nº HBZNW20EJEAE05501, motor 36463290, ano 2014) com fulcro no
artigo 25 da Lei 9.605/1998, não tendo, dessa forma, que se falar em ilegalidade ou abuso de poder.

Na mesma vertente se pronunciou a Procuradoria Geral de Justiça, como cito:

“ [...] de tudo que consta nos autos, não há como afirmar, como pretende o impetrante, que o trator apreendido não estava sendo utilizado para a o desmatamento e a queimada verificados por ocasião da fiscalização. Isto porque, conforme se depreende do Auto de Inspeção n° 10181, foi constatado o desmatamento de vegetação nativa sem autorização e que os resíduos de vegetação suprimida estavam dispersos pela área e enterrados em forma de montes. Foi constatado ainda o uso de fogo na vegetação e alguns montes estavam em plena carbonização. Dentro da área desmatada foi encontrado a pá carregadeira de propriedade do impetrante (ID 39800993).

Veja-se, portanto, que da narrativa do agente ambiental é possível concluir que há indícios fortes de que o trator pá carregadeira estava sendo utilizado sim para o ilícito ambiental, mais especificamente na formação dos montes da madeira derrubada para que fosse possível fazer a queimada amontoada, porquanto foi encontrado exatamente no local da derrubada e das queimadas. Assim, ao contrário do que quer fazer crer o impetrante, não há fumus boni juris que autorize o deferimento da segurança pretendida, frente aos indícios fortes de que o veículo de fato foi usado em auxílio ao desmatamento e a queimada.

Assim, encontram-se demonstrados os permissivos legais que autorizaram a autoridade ambiental manter apreendido o bem utilizado para cometimento da infração. Há de se considerar que a mens legis do art. 25, §4° da Lei 9.605/98 é exatamente a de coibir condutas como a imputada ao impetrante. Não há razão para não apreender o veículo utilizado para a prática de desmatamento e queimada ilegal, pois foi exatamente um dos instrumentos que possibilitou a prática da infração.

Assim, não existe ilegalidade ou abuso de direito a ser combatido no presente caso, eis que os fiscais ambientais agiram estritamente no cumprimento do dever legal que não permite conduta discricionária, exigindo que tudo quanto utilizado na conduta seja devidamente apreendido e assim mantido, enquanto interessar ao processo administrativo ou judicial.

É evidente que, no curso do procedimento administrativo que apura o auto de infração lavrado, bem como de eventual ação criminal futura ou em curso, será importante que o veículo se mantenha em poder do órgão ambiental para garantir o cumprimento da sanção eventualmente imposta”.
(Id. 45356489)

Além disso,
insta consignar que de acordo com os
artigos 105 e 106 do Decreto 6.514/2008, os bens apreendidos devem ficar sob responsabilidade do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser nomeado fiel depositário até o julgamento do procedimento extrajudicial, desde que a posse dos bens não importe em risco de utilização em novas práticas de infrações ambientais, como cito

Art. 105.
Os bens
apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo
.

[...]

Art. 106.
A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado
:

I -
a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II -
ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações
.

[...]

§ 2
o

Os bens confiados em depósito
não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o
uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado
. [...]”.

Destarte, se mostra legal que o bem apreendido fique sob guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização ou confiado aos órgãos e entidades de caráter ambiental e/ou penal.

Além disso, no caso dos autos não é possível afirmar que o bem apreendido, não seria utilizado em nova prática infração ambiental, o que impediria a nomeação do proprietário como fiel depositário.

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor se mostra a denegação da segurança.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
denego a ordem mandamental
e, consequentemente, revogo a liminar anteriormente concedida.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021